Tribunal: TJDFT
Processo: 0749703-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. PARTE REQUERIDA CADASTRADA COMO PARCEIRA ELETRÔNICA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a pagar ao requerente o valor de R$ 15.851,42 (quinze mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), relativo a devolução de valores pagos a mais pelo requerente, a título de aluguel de imóvel.

2. Em suas razões recursais (ID 57779418), o recorrente sustenta a nulidade de citação, em razão da ausência de citação pelo PJE-EMPRESA e, no mérito, requer a reforma da sentença, ao argumento de que o desconto de pontualidade somente foi devido no período de vigência do contrato (10/11/2020 a 09/11/2021).

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57779423 e 57779424). Contrarrazões apresentadas (ID 57779427).

4. Em consulta à relação de Órgãos e Empresas que optaram pela comunicação por meio eletrônico, constata-se que a recorrente se encontra devidamente cadastrada como parceira nos sistemas do PJe do TJDFT. Além disso, houve a expedição eletrônica de mandado de citação (ID 57779409), constando do sistema do PJe o registro de ciência em 11.09.2023, às 23:59:59 (ID 57779427 - Pág. 6), antes da realização da audiência de conciliação em 20.10.2023. Ressalte-se que a parte requerida inclusive tem acesso a relação dos expedientes, tal como juntado em ID 57779418 - Pág. 2.

5. Em atenção ao dispositivo previsto no art. 246, § 1o, do CPC, foi editada a Portaria GC 160/2017 do TJDFT, que em seu art. 5o dispõe que que a citação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Além disso, o § 2o do mesmo dispositivo prescreve que: “Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Nesse mesmo sentido, citam-se precedentes deste Tribunal: Acórdão 1629513, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022; Acórdão 1812822, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJE: 21/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação.

6. Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a parte requerida, ora recorrente, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou matérias de ordem pública que não se sujeitam a preclusão.

7. Resta evidenciado que os argumentos e pedidos do recorrente constituem inovação recursal, uma vez que não foram arguidos no juízo de origem, não podendo ser analisados em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.